Tribunal: TJPA
Processo: 0015583-19.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015583-19.2009.8.14.0301

APELANTE: ANTONIO ERASMO DO NASCIMENTO

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, GREEN BELEM COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:
0015583-19.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA( GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA)

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

APELANTE: ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA – OAB/PA 15.605

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES, OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE MÉRITO.
RECURSO INTERPOSTO POR
GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA( GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA
)
. PREPARO IRREGULAR. AUSÊNCIA DO RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. OPORTUNIZADO PRAZO PARA CORREÇÃO. OPÇÃO PELA INÉRCIA. DESERÇÃO.
RECURSO INTERPOSTO POR ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO. LUCROS CESSANTES.
ALTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E PERDA DE CLIENTES. NEXO CAUSAL DE CONFIRMAÇÃO NECESSÁRIA. FATORES À MAJORAÇÃO NÃO COMPROVADOS.

BASE DE INCIDÊNCIA DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.
10% SOBRE A

CONDENAÇÃO EM LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS APÓS COMPENSAÇÃO.

RECURSO DE ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DE GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:
0015583-19.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA( GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA)

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

APELANTE: ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA – OAB/PA 15.605

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA( GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA) E ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO
interpuseram

Recurso de

Apelação Cível contra

sentença

prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém-Pará, que julgou procedente a pretensão condenando solidariamente a primeira Apelante e

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA
a
:

-
danos materiais decorrentes dos lucros cessantes em R$ 2.240,00(dois mil, duzentos e quarenta reais) e

- danos morais em R$ 29.713,00(vinte e nove mil, setecentos e treze reais).( PJe ID 19902949).

Sentença atacada por Embargos de Declaração, os quais foram julgados improcedentes. ( Pje ID 19902976).

As razões recursais de
ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO
se assentam em dois temas:

- valor dos danos materiais porque não valorados sobre o consumo anormal de combustível e perda da clientela

e

- na base de cálculo sobre a

verba sucumbencial

se sobre o valor total antes da compensação entre os danos, se sobre o líquido executado.( PJe ID 19902977).

As razões recursais de
GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA( GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA)
estão assentadas nos seguintes argumentos:

- inaplicabilidade do Código Consumerista;

- danos materiais não comprovados e

- danos morais inexistentes ou minimamente reduzidos ao valor sugerido de R$ 5.000,00(cinco mil reais). ( PJe ID 1990978)

Contrarrazões apresentadas por
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

. ( PJe ID

19902983).

No PJe ID

19906678, consta determinação dirigida à última Apelante para recolhimento acertado do preparo.( PJe ID 19906678) .

No PJe

ID 20111378, conta certidão da Unidade de Processamento Judicial anunciando o descumprimento da medida.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará ,data conforme Sistema PJe .

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:
0015583-19.2009.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA( 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA( GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA)

ADVOGADO: JEFERSON ALEX SALVIATO – OAB/SP 236.655

APELADO: VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA

ADVOGADO: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA – OAB/MG 108.112

APELANTE: ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO

ADVOGADO: MARCOS VINÍCIUS NASCIMENTO DE ALMEIDA – OAB/PA 15.605

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Duas são as Apelações Cíveis a julgar.

Inicio o exame pelo Recurso interposto por
GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA(GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA)

A primeira análise a ser feita é quanto ao Juízo de Admissibilidade recursal.

Pois bem. Estabelecido no artigo 1.007 do Código de Processo Civil e segundo o § 4º, o preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso em conjunto com a seguinte documentação: Boleto Bancário de Custas, Comprovante de Pagamento e Relatório de Conta do Processo, conforme Lei Estadual nº 8.328, artigo 9º, § 1° do Regimento de Custas do TJPA.

E, quando tal não ocorre seja o preparo na forma simples, seja na dobrada, a deserção é medida de acertada imposição.

Sem sombra de dúvida, deserto é o Recurso sob enfoque dada a inexistência
de preparo, apesar de ter tido a oportunidade de assim fazê-lo,

porém optou pelo silêncio como exposto na certidão lavrada pela UPJ no PJe ID 20111378.

Esquecimento ou inobservação à diligência

que acaba por inadmitir o prosseguimento da Apelação Cível
a não comportar outras digressões.

Ao exame do Recurso interposto por
ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO
segundo os argumentos eleitos
.

Argumento 1:

Danos materiais na forma de lucros cessantes incidentes sobre o alto consumo de combustível e perda da clientela

Os fatores assinalados – perda da clientela e alto consumo de combustível – não são elementos presumíveis porque exigem

imperiosa comprovação dado pertencerem ao cenário formador do direito alegado, conforme ditames do artigo 373 I do CPC.

Dito de outra forma. Os lucros cessantes, para subsistir, reivindica

comprovação do nexo causal entre fato e resultado danoso sofrido afim de emergir a indenização pleiteada.

Nesse trilhar, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA já se posicionou:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. APLICAÇÂO DE DINHEIRO NO FUNDO BASA SELETO. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA DO BANCO RÉU. VALORES APLICADOS NO BANCO SANTOS SEM CONSENTIMENTO DA AUTORA.
DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES NÂO COMPROVADOS
. DANOS MORAIS ACOLHIDOS. RECURSO DO BANCO APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME
.

I-
Evidencia-se, ser o recorrente, parte legítima para integrar a lide, decorrendo essa legitimidade exatamente da sua condição de Administrador do Fundo de Investimento BASA SELETO, conforme se pode observar, no CONTRATO DE GESTÃO DE CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO (fls. 135/145), anexado pelo próprio Recorrente.

II-
Não restam dúvidas, quanto à existência do negócio jurídico entre as partes litigantes. A prova produzida nos autos, ou seja, os extratos bancários tornam irrefutável a existência de investimento financeiro no Fundo BASA SELETO, realizado em nome da autora, frise-se, devidamente confirmado pelo Recorrente.

III-
O Banco Apelante é o responsável pelo valor que lhe foi confiado pela apelada, que aplicou seu dinheiro, confiante na credibilidade financeira da Instituição, e aquela, sem o conhecimento prévio de seu cliente, direciona o montante apurado a outro Banco, que vem a sofrer intervenção por parte do Banco Central do Brasil. Cabe-lhe assim, suportar os prejuízos advindos de tal atitude, não podendo repassar tal situação a autora.

IV- Danos materiais e lucros cessantes não comprovados, pois para que haja deferimento de tais pedidos é necessário que fique suficientemente demonstrado que a parte, em razão de determinada conduta, sofreu prejuízos, deixando de auferir lucros ou teve seu patrimônio depreciado
.

V-
Danos morais mantidos, sendo correto o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
, que levou em consideração o dano suportado e a razoável repercussão do mesmo.

VI
- Recurso conhecido e parcialmente provido. Unânime.

(TJPA – APELACAO CIVEL – Nº 0005474-49.2006.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 1ª Câmara Cível Isolada – Julgado em 14/03/2011). O destaque é meu.

Inocorre

esforço probatório

no caso concreto.

ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO
alocou esses elementos para o

campo genérico de fala e de nenhuma comprovação cujo meio de prova testemunhal, por exemplo, não teve força à alteração do quadro.

Destaco algumas expressões usadas.

Apelante:
“E que perdeu muitos clientes” e

Única testemunha arrolada
: “que nunca pegou passageiros que estavam no carro do autor para terminar a corrida, que a ajuda que dava para o autor era empurrando o carro com o passageiro dentro”

“que não recorda se o mesmo passou passageiros para outros taxistas” e “ que somente ouvia as reclamações sobre consumo”( PJe iD 19902946)

Coeficientes de majoração do dano material na modalidade de lucros cessantes não provados, cuja falha possibilita a mantença da sentença objurgada.

Argumento 2: Base de cálculo da verba honorária sucumbencial

Destaco excerto da sentença combatida:

“Saliente-se que conforme pontuado ao longo da presente decis
o, a parte autora dever
á
efetuar a devolu
ç
ã
o dos valores aferidos com a venda do bem, considerando a impossibilidade de efetivo cumprimento da tutela antecipada. Neste sentido, considerando a equipara
ç
ã
o dos valores (aquele a ser devolvido pelo autor e aquele a ser recebido a título de indenizaç
ã
o por danos morais), DEVER
Á
SER FEITA A COMPENSA
Ç
O DAS QUANTIAS, assegurando a ambas as partes o direito ora deferido, bem como, garantido a efetividade da Justi
ç
a, de forma c
é
lere e justa
à
solu
ç
ã
o do caso em apreço.

Nesta perspectiva, eventual cumprimento de sentença deve referir-se t
ã
o somente ao valor devido a t
í
tulo de lucros cessantes, considerando que a parte autora tamb
é
m j
á
recebeu a quantia de R$-50.378,89, atinente
à
devolu
ç
ã
o do valor gasto com a compra do automóvel
.

CONDENO AS REQUERIDAS AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenaç
ã
o, nos termos do artigo 85,
§
2
º
do CPC.”

A leitura do texto objurgado impõe

a condenação da verba honorária em 10%(dez por cento) que incidirá sobre o valor da condenação dos danos morais, após a devida compensação,

e os lucros cessantes, redação clara a não apresentar qualquer dificuldade de entendimento.

À vista disso, posiciono-me

por não conhecer da Apelação Cível interposta por
GVC GERAÇÃO DE VALOR EM COBRANÇA LTDA( GREEN BELÉM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA)
por ser eminentemente deserto ante a ausência de preparo.

Quanto ao recurso de
ANTÔNIO ERASMO DO NASCIMENTO,
conheço-o e nego provimento para manter a sentença objurgada irretocável ante

acerto do raciocínio jurídico esposado,

segundo fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

Belém, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 09/07/2024